Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744784-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA EIRELI - ME, CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 72897445 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da parte agravada, CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA EIRELI – ME e CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA, acolheu a impugnação de ID 70672276 dos autos de origem, determinando o desbloqueio da conta bancária da impugnante, com arrimo do disposto no artigo 833, inciso IV, c/c artigo 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Colimando a completa reforma da decisão agravada, a recorrente alega, em suma, que os documentos apresentados pelos agravados não se prestam a comprovar a tese de impenhorabilidade arguida na impugnação acolhida pelo Juízo a quo. Defende que, ao contrário do sustentado pela parte adversa, o que se denota da prova documental colacionada à impugnação da agravada é a conta bloqueada não tem a configuração de uma genuína conta-salário, pois existem outros recebimentos depositados em tal conta. Destaca, outrossim, que há uma tentativa da agravada de tentar burlar o Judiciário e de se esquivar de solver o débito cobrado no feito executivo na origem. Fincada sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, eis que a penhora mantida se mostra insuficiente a saldar o crédito perseguido. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja mantida a totalidade da penhora realizada via BACENJUD, e, ao cabo, seja expedido alvará de levantamento da quantia constrita, em nome do patrono da agravante. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 20357558), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que os documentos acostados aos autos (contracheques e extrato bancário) comprovam que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos proventos da devedora, entendo que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo – após o resguardo do efetivo contraditório – reputo que os documentos apresentados pela agravada junto à sua impugnação (IDs 70672277 e 70672278) não atestam, de forma robusta e insofismável, que os valores bloqueados são apenas decorrentes do recebimento de verbas salariais, estando, portanto, acobertados pelo manto da impenhorabilidade absoluta. A prova documental em comento contém somente extrato de apenas parte do mês de agosto/2020, e mesmo deste sucinto trecho já se constata um depósito no valor de R$ 499,60 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), no dia 05/08/2020, na conta bloqueada, aparentemente não atrelado à sua contraprestação salarial mensal da executada. Afora essas circunstâncias fáticas que demandam uma comprovação mais ampla e segura, hodiernamente também há uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes dos Tribunais Superiores que tratam especificamente desta matéria. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já bloqueado em garantia do juízo, ainda que parcialmente. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a manter à disposição do Juízo de primeiro grau o valor já constrito, conforme certificados nos autos de origem (ID 70419055) -, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator